Tribunal: CARF
Processo: 15892.000129/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15892.000129/2009-34
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.038 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
ACUCAREIRA QUATA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2000 a 30/11/2002
RECURSO
ESPECIAL.
SITUAÇÕES
FÁTICAS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
NÃO CARACTERIZADA. NÃO
CONHECIMENTO.
A divergência jurisprudencial que autoriza a interposição de recurso especial à
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF caracteriza-se quando, em
situações semelhantes, são adotadas soluções divergentes por colegiados
diferentes, em face do mesmo arcabouço normativo. Não cabe o recurso especial
quando o que se pretende é a reapreciação de fatos ou provas

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15892.000129/2009-34
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.038 - CSRF/3a Turma
Processo no 15892.000129/2009-34

Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo Contribuinte contra o
acórdão n.o 3401-005.330, de 25 de setembro de 2018 (fls. 249 a 254 do processo eletrônico),
proferido pela Primeira Turma da Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento deste CARF,
decisão que por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Voluntário, conforme
acórdão assim ementado in verbis:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/2000 a 30/11/2002
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CRÉDITO UTILIZADO EM PROCESSO DE
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O direito à devolução do indébito tributário nasce com a ocorrência do
pagamento indevido. Pagamento e compensação são institutos distintos,
embora tenham como efeito em comum a extinção do crédito tributário. Inexiste
previsão legal de restituição de compensação indevida como pretende a
contribuinte.
RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova é do contribuinte no que tange à existência e regularidade do
crédito que pretende ter restituído. É sua a incumbência demonstrar liquidez e
certeza quando do exame administrativo. Se tal demonstração não é realizada
não há como deferir seu pleito.

O Contribuinte interpôs Recurso Especial de Divergência (fls. 262 a 273) em face
do acordão recorrido que negou provimento ao Recurso Voluntário, a divergência suscitada pelo
Contribuinte diz respeito à restituição dos indébitos decorrentes de compensações efetuadas a
maior.

O Recurso Especial do Contribuinte foi admitido, conforme despacho de fls. 297 a
302, sob o argumento que o acórdão recorrido decidiu que embora tenham como efeito em
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.038 - CSRF/3a Turma
Processo no 15892.000129/2009-34

comum a extinção do crédito tributário, pagamento e compensação são institutos distintos, em
outro viés interpretativo, por outro lado o acórdão paradigma decidiu que na compensação
tributária há sim pagamento, com o único diferencial de que tal pagamento ocorre
simultaneamente com a restituição ou ressarcimento de tributos.

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões/memoriais às fls. 304 a 310,
manifestando pelo não provimento do Recurso Especial do Contribuinte.

É o relatório em síntese.
Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso especial é tempestivo, cabendo averiguar se atendeu aos demais
requisitos ao seu conhecimento.

A contribuinte interpôs Recurso Especial de Divergência em face do acordão
recorrido acima, a divergência suscitada diz respeito quanto ao direito à restituição dos indébitos
decorrentes de compensações efetuadas a maior.

Entendo que o Recurso Especial do Contribuinte não deve ser conhecido pelos
seguinte fundamentos:

O Acordão Paradigma n.o 3402-003.486, decidiu sobre à aplicação dos efeitos da
denúncia espontânea sobre às compensações tributárias. Tal entendimento pautou-se no fato
de a compensação ou quaisquer outras formas de adimplemento de obrigação serem
formas de pagamento que acarretam a extinção da obrigação tributária. Assim, as compensações
efetuadas pelo contribuinte são capazes de caracterizar a denúncia espontânea, exonerando
a multa moratória

Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.038 - CSRF/3a Turma
Processo no 15892.000129/2009-34

Já o Acórdão Recorrido se baseou em três fundamentos para negar provimento ao
Recurso Voluntário, senão vejamos

Primeiro:

O segundo ponto diz respeito a questão de fato, que embasam os pedidos de
restituição formulados pela recorrente, quanto a origem dos créditos. Nos
PER/DCOMP foram informados como sendo pagamentos a maior que o devido
via DARF, que não foram localizados pelo fisco nos sistemas da Secretaria da
Receita Federal do Brasil. Intimada a interessada a apresentar os respectivos
DARFs, foi informado que se tratavam efetivamente de débitos anteriormente
compensados e que esses débitos correspondiam a valores declarados a maior que
o devido, em função do alargamento inconstitucional da base de cálculo do PIS.
(...)

Com relação ao indébito tributário requerido pela interessada nos períodos de
11/2000 a 11/2002, não reflete pagamento a maior que o devido através de DARF,
o contribuinte não transferiu esses valores aos cofres do erário. No período
mencionado a contribuinte incluiu na base de cálculo do PIS receitas que
posteriormente foram declaradas inconstitucionais para fins de recolhimento do
tributo. Essa parcela do débito foi quitada via compensação com crédito habilitado
via processo administrativo no 13828.000131/9991 (efls. 107), correspondente a
saldo negativo de IRPJ no exercício de 1999.

Não existe no ordenamento legal tributário previsão de repetição de indébito de
valor de débito declarado a maior que o devido. O princípio contido no Código
Tributário Nacional (arts. 165 a 169), que trata da repetição do indébito tributário,
tem como máxima o direito à restituição a quem pagou indevidamente, como
fundamento de justiça. A partir do pagamento indevido ao Fisco, não se estará
mais falando de tributo, se exclui a relação com o fato gerador da obrigação
tributária, passando simplesmente existir um crédito com direito à restituição a
quem pagou indevidamente.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.038 - CSRF/3a Turma
Processo no 15892.000129/2009-34

Segundo

Ainda, com relação ao débito de PIS declarado para o período de 11/2000 a
11/2002, extinto por compensação com crédito correspondente à base negativa de
IRPJ do exercício de 1999, se parte desse débito fôssemos reconhecer como
indevido, o crédito daí resultante se reportaria ao ano de 1999, habilitado em
processo específico cuja autorização se deu na data de 21/02/2005 (efls. 110). O
deferimento do direito creditório da base negativa do IRPJ, formulado pelo
interessado em Pedido de Restituição, foi integralmente relacionado à
compensação de débitos indicados no próprio processo.

Terceiro

Partindo-se, então, para o terceiro ponto, do mérito do crédito pleiteado,
necessário se faz que o interessado deve atestar que o direito ao crédito pedido em
restituição tem apoio não só legal, mas também, documental.

A realidade do suposto direito creditório requerido pela recorrente refere-se ao
fato anteriormente abordado, relacionado ao alargamento da base de cálculo do
PIS promovida pelo §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, declarado inconstitucional
pelo STF em sede de repercussão geral. Nesse ponto adoto as colocações do autor
do acórdão recorrido, que permanece fiel aos autos, já que nada sobre prova foi
acrescentado ao recurso voluntário:

Não obstante existir razão na questão de direito levantada, o contribuinte não
apresenta qualquer documento que comprove a realidade fática do recolhimento
indevido ou a maior. Nenhuma apuração, documentação ou outro indício que dê
suporte às suas alegações de existência de crédito a restituir.
Cabe lembrar que nos casos de utilização de direito creditório pelo contribuinte,
no que se refere a desconto, restituição, compensação ou ressarcimento de
créditos, é atribuição do contribuinte a demonstração da efetiva existência deste.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.038 - CSRF/3a Turma
Processo no 15892.000129/2009-34

O Código de Processo Civil, Lei n° 5.869/1973, aqui aplicável subsidiariamente
ao Decreto 70.235/72, estabelece, em seu art. 333, que o ônus da prova incumbe
ao autor, quando fato constitutivo do seu direito.
Não consta dos autos qualquer documentação que comprove os valores
pleiteados como restituição. Nada se sabe sobre a composição da base de cálculo
utilizada. Nenhum registro contábil ou documento que lhe dê suporte foi juntado
aos autos para comprovar o efetivo faturamento do contribuinte.
Nessas condições, acatar as razões do manifestante seria admitir que sua simples
vontade e entendimento poderiam ser utilizados para gerar créditos oponíveis à
Fazenda Pública. A toda evidência, tal pretensão não tem sustentação, pelo que
se lhe nega os efeitos pretendidos

Verifica-se que o Recurso traz três alegações para negar provimento ao pleito do
Contribuinte. E verifica-se que sequer foi tratado a aplicação da denúncia espontânea, que foi
longamente debatida no Acordão Paradigma.

Acrescente-se, também, que, se os acórdãos confrontados examinaram normas
jurídicas distintas, não há falar-se em divergência de julgados. Ademais, com ser verifica os
acórdãos recorrido e paradigma possuem situações fáticas completamente distintas.

Entendo que mesmo que em algum momento o acordão recorrido falou que o
pagamento e compensação são institutos distintos, o objeto principal discutido foi que inexiste
previsão legal de restituição de compensação indevida como pretende a contribuinte e que não
houve provas nos autos do pagamento a maior.

Diante deste fato, entendo que o Recurso Especial do Contribuinte não deve ser
conhecido.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.038 - CSRF/3a Turma
Processo no 15892.000129/2009-34

Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital